Tribunal: TJPA
Processo: 0805817-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9616 - Empresas
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805817-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

AGRAVADO: EDNA CRISTINA SANTOS FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. COMPRADOR IMITIDO NA POSSE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300, caput, CPC.

2. A decisão liminar foi proferida quando a autora da ação já havia sido imitida na posse do imóvel. Tal fato fez desaparecer o perigo da demora apto a justificar a tutela provisória. Enfim, o pleito da parte deixou de ser urgente.

3. Ausente o perigo da demora é de se indeferir o pedido de antecipação da tutela.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTISUL ENGENHARIA LTDA., contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela antecipada (Processo n.º 0851703-13.2018.8.14.0301) deferiu parcialmente o pedido de pagamento de reparação a título de lucros cessantes no montante, correspondente a 0,5% do valor do imóvel atualizado, depositados mensalmente até a efetiva entrega do imóvel, a contar da ciência desta decisão. Determinou ainda à requerida se abster de cobrar valores referentes à taxas condominiais, impostos e tributos e de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Eis o inteiro teor da decisão:

1. Concedo o benefício de justiça gratuita com base no disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

2. TUTELA DE URGÊNCIA

Consta que a requerente e a demandada celebraram contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da presente ação, sendo que o prazo de entrega previsto contratual se daria 54 (cinquenta e quatro )meses a contar de julho de 2012, ou, considerado o prazo de tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias, após o prazo de entrega – conforme estipulado na cláusula III do Contrato de Compra e Venda.

Contudo, até o presente momento, o imóvel não teria sido entregue por razão que não pode ser atribuída ao demandante, que comprovou a sua adimplência com as suas obrigações contratuais devidas até o presente momento, por meio dos documentos de ID (6192016; 6192019, 06192020, 06192022 e 6192023) nos autos. Diante disso, considerando os prejuízos vivenciados pelo autor, requer a este juízo, como tutela provisória de urgência, que determine à requerida o pagamento de 1,0 % do valor atualizado do imóvel, mensalmente, como reparação pelos LUCROS CESSANTES, até a efetiva entrega do imóvel; além disso pede que este juízo determine à requerida que se abstenha de cobrar valores referentes à taxas condominiais, impostos e tributos e de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, fixando na hipótese de descumprimento multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e bloqueio via BACENJUD em caso de desistência.

É o que tinha a relatar. DECIDO.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No que tange ao pedido de reparação a título de lucros cessantes até a efetiva entrega do imóvel, verifico que está comprovada a adimplência do demandante até o momento, tornando verossímil a informação de que não deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

Assim, o fumus boni iuris fica evidenciado pelas consequências advindas do atraso na entrega do bem, visto que a parte autora, embora tenha arcado com as suas obrigações contratuais, encontra-se impedida de usufruir do bem objeto do contrato, seja pela posse direta do mesmo ou pelo recebimento dos frutos de aluguéis, que possivelmente receberia caso a Requerida tivesse cumprido a obrigação de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente.
Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Assim, a responsabilidade da empresa só pode ser afastada se restar comprovado efetivamente que não deu causa à mora contratual.

Diante disso, DEFIRO parcialmenete o pedido de pagamento de reparação a título de lucros cessantes, mas não na porcentagem requerida pela parte autora, mas no montante, em consonância com a jurisprudência, correspondente a 0,5% do valor do imóvel atualizado, depositados mensalmente até a efetiva entrega do imóvel, a contar da ciência desta decisão.

Deve ainda, a requerida se abster de cobrar valores referentes à taxas condominiais, impostos e tributos e de incluir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Ademais, registro que o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação poderão ser considerados atos atentatórios à dignidade da justiça ou litigância de má-fé com a incidência das punições cabíveis (art. 77, IV, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (art. 297, parágrafo único, c/c o § 3º do art. 536, do CPC).

3. Designo o dia 03 DE SETEMBRO DE 2019, às 10h00, para a realização de Audiência de Conciliação.

A audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem expresso desinteresse no ato processual (caput e § 4º, I, do art. 334, do CPC).

4. CITE-SE a requerida, na pessoa de seus representantes legais ou procurador legalmente autorizado, quando for o caso (art. 242, do NCPC), POR OFICIAL DE JUSTIÇA, na pessoa de seu representante legal ou procurador legalmente autorizado, quando for o caso (art. 242 e art. 248, §2º, CPC), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à referida Audiência.

5. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de contestação contar-se-á: (a) da data da Audiência de Conciliação ou Mediação (ou da última sessão de conciliação), quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não houver composição; (b) da data do protocolo do pedido de cancelamento da Audiência de Conciliação ou Mediação apresentado pelo(a) Requerido(a) ou todos os litisconsortes, desde que o(a) Autor(a) tenha se manifestado no mesmo sentido (art. 335 c.c. art. 334, §§ 4º, 5º e 6º).

6. Não sendo contestada a ação, será decretada a revelia, podendo ensejar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte demandante. Além disso, os prazos para o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (arts. 344 e 346 do CPC).

7. Ficam as partes advertidas de que devem comparecer à audiência conciliatória acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado à Audiência de Conciliação de qualquer das partes será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (§§ 8º e 9º, art. 334, do CPC).

8. A parte poderá fazer-se presente por meio de procurador com poderes específicos para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do CPC).

9. Obtida a autocomposição, a mesma será reduzida a termo e homologada por sentença (§ 11, art. 334, do NCPC).

10. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à supramencionada Audiência (art. 334, § 3º, do CPC).

11. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO de citação/intimação. CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI (Provimentos ns. 003 e 011/2009–CJRMB).

O agravante alega em sua petição que o contrato celebrado entre as partes (agravante e agravado) previu expressamente a prorrogação do prazo de conclusão da obra; que a obra foi entregue em data dentro do prazo previsto considerando a prorrogação. Aduz que a tutela antecipadamente deferida não possui mais objeto posto que a agravado recebeu as chaves do imóvel em outubro de 2018. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão ante a ausência de requisitos legais

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 2062616, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2150074) aduzindo a abusividade da cláusula que admite a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento; afirma que o habite-se foi expedido em 14.11.2017, mas que este ato administrativo não deve ser considerado como marco de entrega do imóvel; alega que foi imitida na posse do imóvel em 24.10.2018 e, como a decisão liminar foi proferida em meio de 2019, admite que houve perda do objeto da antecipação de tutela concedida.

O agravante apresentou agravo interno contra a decisão deste relator que indeferiu o efeito suspensivo (ID 2163145).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 2538756).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e pedido de indenização, na qual a autora, ora agravada, pretende ressarcimento pelos danos sofridos em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido junto à construtora requerida, ora agravante.

O juízo de origem houve por bem deferir a antecipação de tutela referente à indenização na modalidade lucros cessantes, concretizada em porcentagem do valor do imóvel até a sua efetiva entrega.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo em cláusula contratual que prevê prazo de tolerância para o término da obra e na perda do objeto da tutela deferida, uma vez que a compradora já fora imitida na posse do bem.

Pois bem, a disciplina da tutela de urgência encontra previsão no artigo 300, do CPC, a qual “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em vista da conjunção aditiva “e”, os dois requisitos precisam aparecer de forma concomitante nos fatos submetidos ao Juízo para justificar a antecipação da tutela, ou seja, é necessário a presença do perigo da demora e da fumus boni juris.

Apenas para ilustrar, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que reafirma a interpretação gramatical do dispositivo legal:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp.

1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019.

3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) (grifei)

Observando a dinâmica dos fatos, concluo que restou ausente o perigo da demora pelas razões que passo a explicar.

A promitente compradora do imóvel propôs a ação em 22.08.2018 alegando o atraso na concussão do empreendimento e requerendo a tutela provisória para que a requerida fosse obrigada a lhe pagar lucros cessantes na forma de aluguel até a efetiva entrega do apartamento. Apenas em 17.05.2019 o juízo de origem prolatou a decisão concessiva da antecipação da tutela, ora agravada. Nesse lapso de tempo, mais exatamente no dia 24.10.2018, a autora da ação foi imitida na posse do imóvel, conforme demonstra Termo de Recebimento das Chaves de Unidade do Empreendimento Piazza Toscana – Fase I (ID 1951955).

Sendo assim, com o perdão da tautologia, a demora do Juízo de origem em apreciar o pedido fez desaparecer o perigo da demora apto a justificar a tutela provisória. Enfim, o pleito da parte deixou de ser urgente.

Ao deferir o pleito da autora da ação quando esta já se encontrava na posse do imóvel, o juízo acabou por prolatar uma decisão inócua, sem efetividade.

À propósito, a própria parte agravada reconhece, em suas contrarrazões, que o fato de já estar na posse do bem, torna sem efeito a decisão agravada.

Resta agora a definição meritória, a ser prolatada em sentença, sobre a existência ou não de danos materiais na modalidade lucros cessantes em razão de atraso na obra.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que perdeu objeto a decisão antecipatória dos efeitos da tutela.

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar que determinou “o pagamento de 0,5% do valor do imóvel atualizado, depositados mensalmente até a efetiva entrega do imóvel, a contar da ciência desta decisão”.

Em vista da presente decisão, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021